Tribunal: TJES
Processo: 5000001-92.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Municipais
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000001-92.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: C.E.C. TRANSPORTES E LOCACOES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000001-92.2016.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DA SERRA

APELADO:
C.E.C. TRANSPORTES E LOCACOES LTDA, DIVINO ARCANJO PEISINO, EVERALDO RIBEIRO DA SILVA

JUÍZO PROLAROR:
Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca da Serra/ES – Dra. Telmelita Guimarães Alves

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEQUENO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO 547/21024 CNJ – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208/SC, com repercussão geral (Tema 1184), firmou a seguinte tese:
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

2.
Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, entre outras medidas, fixa parâmetros para a extinção das execuções fiscais de pequeno valor em curso.

3.
Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões:
(1)
não poderão ser ajuizadas ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado,
(2)
as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em curso deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.
3
.
Caso concreto em que, apesar do valor da petição inicial ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o processo não se encontrava paralisado há mais de um ano. Na verdade, o processo estava suspenso na forma do art. 40 da Lei n.º 6.830/80.
4
.
Recurso provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000001-92.2016.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DA SERRA

APELADO:
C.E.C. TRANSPORTES E LOCACOES LTDA, DIVINO ARCANJO PEISINO, EVERALDO RIBEIRO DA SILVA

JUÍZO PROLAROR:
Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca da Serra/ES – Dra. Telmelita Guimarães Alves

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Na origem, o Município de Serra/ES ajuizou execução fiscal contra C.E.C. TRANSPORTES E LOCACÕES LTDA, DIVINO ARCANJO PEISINO, EVERALDO RIBEIRO DA SILVA, visando à cobrança de dívida no valor de R$ 1.733,75 (mil setecentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos), valor inferior ao piso de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido pela Resolução do CNJ.

Após tentativas frustradas de localização dos executados e/ou bens penhoráveis, o Juízo de primeiro grau, por meio da sentença proferida em 27 de fevereiro de 2024, julgou extinto o feito sem resolução de mérito. A sentença aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 de repercussão geral e a Resolução do CNJ, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor — inferiores a R$ 10.000,00 — quando não há movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis.

Em 10 de março de 2024, o magistrado julgou extinto o feito sem resolução de mérito por meio da sentença de id. 13680526, aplicando o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184 de repercussão geral e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor — inferiores a R$ 10.000,00 — nas hipóteses em que não haja movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis.

Irresignado, o Município apelante alega, em síntese: (i) a inaplicabilidade da Resolução CNJ aos processos em curso, por ausência de efeito retroativo; (ii) a afronta ao ato jurídico perfeito, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal; e (iii) que a execução deve prosseguir, uma vez que o imóvel permanece como garantia da dívida tributária.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para não promover a reforma da sentença recorrida.

Em casos anteriores, onde ocorria a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor com fundamento na ausência de interesse de agir, vinha entendendo que, diante do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição e com base na Súmula 452 do STJ, não seria possível ao Judiciário promover de ofício a extinção do feito em razão do baixo valor do crédito tributário.

Todavia, o julgamento do 1.355.208/SC, STF (Tema 1184), em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

A Ministra Cármen Lúcia, ao conduzir o seu voto, esclareceu que:

"A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual "valor do débito x custo do procedimento executivo". A interpretação das normas constitucionais e seu acatamento pelo legislador que editou a Lei n. 12.767/2012 revela consentânea ao princípio da autonomia federativa, sendo de se concluir, portanto, legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, dentre outras medidas, dispõe:

"Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

(...)

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

(...)"

Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões:
(1)
não poderão ser ajuizadas ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado,
(2)
as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em curso deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

In casu
, tratando-se de
execução em curso
, far-se-ia necessário o preenchimento dos requisitos previstos na Resolução 547/2024 do CNJ para a sua extinção.

Entretanto, ao que se infere dos autos, apesar do valor da petição inicial ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o processo não se encontrava paralisado há mais de um ano. Na verdade, o processo estava suspenso na forma do art. 40 da Lei n.º 6.830/80.

Ademais, não foi oportunizado o prévio contraditório, de modo a possibilitar que o ente promovesse a comprovação da tentativa de conciliação ou adoção de medidas administrativas para o recebimento do crédito, além do protesto do título, antes da extinção do feito.

Sendo assim, a detida análise dos autos revela que não foram preenchidos os requisitos que autorizam a extinção da execução, de acordo com a Resolução 547/2024 do CNJ, de modo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
ANULO
a sentença recorrida e determino o retorno dos autos para fins de prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.